Tribunal: TJSP
Processo: 2145656-22.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão recorrida que determinou o afastamento dos reajustes por faixa etária, aplicando-se apenas os reajustes para os empregados da ativa da agravante, com expedição de novos boletos, sob pena de multa diária, bem assim determinou que o agravado e seus dependentes sejam transferidos para o plano DIGNA, específico para empregados na

Ementa:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão recorrida que determinou o afastamento dos reajustes por faixa etária, aplicando-se apenas os reajustes para os empregados da ativa da agravante, com expedição de novos boletos, sob pena de multa diária, bem assim determinou que o agravado e seus dependentes sejam transferidos para o plano DIGNA, específico para empregados na ativa. Inconformismo da empregadora ENEL. Superveniência de sentença de mérito nos autos de origem, que julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência deferida. Perda de objeto do agravo de instrumento. RECURSO NÃO CONHECIDO".